Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-92.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 217-A, 226, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO1. Absolvição: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes para caracterizar a autoria e materialidade do delito a si imputado.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade. Não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena procedida pelo Juiz sentenciante, devendo a pena do apelante ser mantida no quantum fixado.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: KLEBER WILLIAN DOS REMEDIOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0000024-92.2013.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 217-A, 226, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO
1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes para caracterizar a autoria e materialidade do delito a si imputado.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade. Não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena procedida pelo Juiz sentenciante, devendo a pena do apelante ser mantida no
quantum
fixado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: KLEBER WILLIAN DOS REMEDIOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº 0000024-92.2013.8.14.0006
RELATÓRIO

KLEBER WILLIAN DOS REMEDIOS,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 21.08.2012, a jovem A. C. G. B., procurou a autoridade policial para denunciar que seu padrasto Kleber, que durante 07 anos lhe abusou sexualmente. O evento criminoso iniciou-se quando a vítima tinha apenas 09 anos de idade, e se estendeu até os 16 anos de idade.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, 226, II, c/c art. 71, ambos do CPB, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, pela redução da pena-base, por entender desproporcional.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Relatório de Avaliação Social (fls. 76/85) e Relatório de Avaliação Psicológica (fls. 90/95).

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em Juízo, a vítima prestou declarações de forma firme e segura acerca da violência sofrida:
¿Que os abusos ocorreram dos 07 aos 16 anos; que nesse período mudaram de residência por diversas vezes; que o acusado começou a tocar em suas partes intima quando a depoente tinha 07 anos de idade, sempre na ausência de sua genitora; que quando tinha 09 anos o acusado abusou sexualmente da depoente; que não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas se recorda que passou muito mal e que o acusado disse que isso era normal; que o acusado falou para depoente não contar isso a sua mãe; que a depoente ficou com medo de falar, pois o acusado era muito agressivo, inclusive já havia agredido sua mãe algumas vezes; que depois desse dia os abusos passaram a ser constantes; que em consequência dos abusos, seu corpo passou a se desenvolver precocemente, tendo sua primeira menstruação aos 10 anos de idade; (...); que os abusos consistiam em penetração, sexo oral e outros atos libidinosos; que sua mãe passou a desconfiar que tinha algo de errado mas preferia ignorar; que as vezes passava mal que ate desmaiava; que em suas idas ao ginecologista, não fazia nenhum exame, pois a sua mae afirmava que a depoente era virgem (...); que os abusos so cessaram quando passou a namorar e foram morar na casa de sua avó; que o acusado apresentava excessivo ciúme da depoente, chegando a agredi-la certa vez; (...) que tudo veio a tona quando após seu namorado perceber que havia algo de errado com ela; que contou tudo a seu namorado, e este aos tios e avós da depoente; (...)¿. fls. 52.

Em sintonia com as declarações da vítima, tem-se o depoimento em Juízo de seu namorado, Fabio do Mar de Sousa, o qual declarou
¿(...) Que começou a namorar a vítima ainda na escola; que os professores sempre o alertaram do temperamento agressivo do padrasto da namorada; que percebia um comportamento estranho por parte do acusado quando ia ate a casa da vítima; que certa vez estava falando ao telefone com a namorada e o acusado passou a brigar com ela, falando que ela era somente dele, chegando a agredi-la; que no dia seguinte a vítima foi para a casa do depoente; que após insistir em saber o que havia acontecido, a vítima desabafou sobre os abusos sofridos que então procurou os familiares da vitima e contou tudo que havia escutado; que se recorda da bisavó da vitima falar que isso já teria sido dito pela vitima, porem, ninguém deu atenção, pois ela era uma criança à época (...)¿. fls. 58.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha Raimundo Magalhães Barreto, prestados sob o crivo do contraditório. (fls. 52)

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 116/126, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a absolvição ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, por não haver circunstancias agravantes ou atenuantes, manteve a pena intermediaria em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira etapa, o magistrado sentenciante aumentou a pena 1⁄2, em razão da causa de aumento descrita nos artigo 226, II, do CPB, em razão de estar provado que o acusado abusou da vítima se prevalecendo da condição de padrasto.

Por fim, aumentou a pena em 2/3 pelo reconhecimento da continuidade delitiva, pelo fato do réu ter abusado da vítima por 09 (nove) anos, tornando a pena em definitivo em 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Dessa feita, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena procedida pelo Juiz sentenciante, devendo a pena do apelante ser mantida no
quantum
fixado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA